Tribunal: STF
Processo: ARE 1601923
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado da letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE GRÃOS (TFTG). INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE REFERIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Maranhão contra sentença que julgou procedente ação de desconstituição ajuizada por Agrogel Geleilate Comércio de Grãos Ltda., declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização do Transporte de Grãos (TFTG), instituída pela Lei Estadual nº 11.867/2022 e regulamentada pelo Decreto nº 38.214/2023. A sentença determinou a restituição dos valores pagos a esse título e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da Taxa de Fiscalização do Transporte de Grãos (TFTG), especialmente quanto à observância do princípio da referibilidade entre a cobrança instituída e o custo do serviço prestado pelo Estado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A base de cálculo das taxas deve guardar relação direta com o custo da atividade estatal específica a que se referem, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. 
4. A cobrança da TFTG tem como critério parâmetros amplos de produção agrícola, sem correspondência direta entre o valor exigido e o serviço efetivamente prestado pelo Estado, o que viola o princípio da referibilidade. 
5. O STF firmou jurisprudência no sentido de que taxas instituídas com finalidade meramente arrecadatória são inconstitucionais, pois configuram desvio de finalidade tributária (RE 576.321, RE 789.218). 
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão e de outros Tribunais Estaduais reforça a necessidade de que as taxas possuam relação direta com o custo efetivo da fiscalização, sob pena de violação aos princípios constitucionais tributários. 
7. A TFTG não atende aos requisitos constitucionais para a instituição de taxas, razão pela qual sua cobrança é indevida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento:
1. A instituição de taxas pelo Estado deve observar o princípio da referibilidade, exigindo correspondência direta entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal prestada. 
2. Taxas criadas com caráter meramente arrecadatório, sem correlação com o serviço público específico, são inconstitucionais.” 

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta ter havido violação ao artigo 145, § 2º, da Constituição Federal.
Em síntese, a parte recorrente defende a constitucionalidade da taxa de fiscalização de transporte de grãos (TFTG), ao fundamento de que não há equivalência entre a base de cálculo do ICMS e a base imponível da TFTG.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do STF. (e-doc. 23)
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, entendo que a controvérsia constitucional encontra-se devidamente prequestionada pela Corte de origem, de modo que não deve prevalecer a decisão que inadmitiu o presente recurso extraordinário.
No mérito, a parte recorrente defende a constitucionalidade da Lei estadual nº 11.867/22, que instituiu a cobrança da Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos, uma vez que criada para custear a atividade de fiscalização de uma atividade que, por sua natureza, causa danos consideráveis à malha rodoviária estadual.
Verifico que está pendente de julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal a ADI 7.407/MA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia. Nessa ação direta, questiona-se a validade constitucional da Lei estadual nº 11.867/2022 que instituiu a Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos e criou o Fundo Estadual para Rodovias do Estado do Maranhão.
Em assim sendo, faz-se necessário aguardar o término do julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade.
Ressalto que medidas como essa têm sido adotadas pela Corte em diversos outros casos. Nesse sentido: ARE nº 1.428.383, de minha relatoria, DJ de 28/4/2023; ARE nº 1.019.757/RS, de minha relatoria, DJe de 8/3/23; RE nº 1.419.766/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/23; RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22; RE nº 1.364.578/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/22.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 7.407/MA, exercendo eventual juízo de retratação após o julgamento da referida ação direta.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente